Tribunal: TJES
Processo: 5000737-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-08-17

Ementa:
AC O R D Ã O

EMENTA:
AG
RAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PELA PAGSEGURO PARA BANCO DE TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Possível constatar que a conta-corrente perante o Banco do Brasil foi aberta por terceira, mediante fraude, e considerando a inversão do ônus da prova, diante da impossibilidade e hipossuficiência técnica da agravada (art. 6º, VIII, CDC), caberia à Pagseguros a prova de que a transferência do numerário de noventa mil reais foi efetuada pela própria autora ou, no mínimo, que a mesma forneceu o seu e-mail e senha de acesso ao sistema Pagseguro à terceira(os), o que não resta demonstrado em âmbito de cognição sumária.

2
)
Restam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do
periculum in mora
a permitir o deferimento da tutela provisória (art. 300, CPC).

3
)
A multa diária foi fixada em valor razoável e proporcional, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na determinação de depósito judicial do valor transferido, após o prazo de quinze dias, inexistindo motivos para o seu afastamento.

4
)
Recurso desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e

negar

provimento
ao recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000737-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
AGRAVADO: LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
Pagseguros Internet SA
contra decisão da 1ª Vara Cível de Linhas que nos autos da ação ordinária movida por Leydiane Pereira Duarte em face da agravante e do Banco do Brasil deferiu a tutela de urgência para determinar “que a parte ré, solidariamente, deposite em juízo o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com correção monetária desde o dia 11.09.2018, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: (
i)
Ao determinar o depósito do valor de R$90.000,00 (noventa mil reais) na conta da agravada, sob pena de multa, o Juízo a quo proferiu uma decisão antecipando indevidamente o julgamento do próprio mérito da causa, sem que exista perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;
(ii)
Para que o usuário possa efetuar saques da conta de pagamentos do PagSeguro para uma conta bancária convencional, esse usuário deve acessar o PagSeguro, inserindo suas credenciais de acesso, e informar os respectivos dados bancários na respectiva área da plataforma, como demonstrado na captura de tela abaixo das razões de agravo;
(iii)
O sistema do Pagseguro somente aceita o cadastramento de conta bancária associada ao mesmo CPF do titular da conta Pagseguro, e após a inserção dessas informações, o Pagseguro, em até 4 (quatro) dias úteis, realiza 2 (dois) depósitos na conta bancária informada pelo usuário, esses depósitos têm valores aleatórios, entre R$ 0,01 (um centavo) e R$ 0,99 (noventa e nove centavos). Então o Pagseguro encaminha um e-mail ao usuário com a informação de que os depósitos foram realizados, e o usuário deve inserir o exato valor dos dois depósitos para que a conta seja verificada. O procedimento é sintetizado pela captura de tela abaixo constante das razões de agravo;
(iv)
Como os valores depositados são aleatórios, quando o usuário informa, com exatidão, esses valores, entende-se que o titular da conta bancária é o usuário do agravante. Assim, a conta indicada é validada, permitindo-se a realização de saques;
(v)
Nessa esteira, se o sistema do agravante só aceita cadastramento de conta bancária associada ao mesmo CPF do titular da conta Pagseguro, se a conta foi fraudada junto ao banco do Brasil e cadastrada com os dados de acesso da agravada na plataforma da agravante, certamente nenhuma responsabilidade pode ser imputada ao Pagseguro. Isto porque o elemento fraudador só conseguiu inserir a conta bancária aberta no Banco do Brasil como conta verificada no Pagseguro, realizando o procedimento de validação como se fosse a agravada, porque possuía acesso a informações pessoais e documentos de identificação dela e, como demonstrado, ao seu e-mail e sua senha de acesso;
(vi)
Não faz sentido a imposição de multa diária quando se trata de obrigação de pagar, primeiro porque não é uma obrigação periódica e depois porque nos casos em que se faça necessário, poderão ser usados outros meios executivos mais eficientes.

Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a obrigação de depositar o valor de R$ 90.000,00 e suspender a multa processual arbitrada pelo juízo
a quo,
e no mérito, revogar a decisão agravada.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo aspirado – ID 1023043.

A par de intimada de forma eletrônica, a agravada deixou de apresentar contrarrazões – cf. Id 306117.

É
o relatório.
Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 10 de julho de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
Pagseguros Internet SA
contra decisão da 1ª Vara Cível de Linhas que nos autos da ação ordinária movida por Leydiane Pereira Duarte em face da agravante e do Banco do Brasil deferiu a tutela de urgência para determinar “que a parte ré, solidariamente, deposite em juízo o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com correção monetária desde o dia 11.09.2018, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: (
i)
Ao determinar o depósito do valor de R$90.000,00 (noventa mil reais) na conta da agravada, sob pena de multa, o Juízo a quo proferiu uma decisão antecipando indevidamente o julgamento do próprio mérito da causa, sem que exista perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;
(ii)
Para que o usuário possa efetuar saques da conta de pagamentos do PagSeguro para uma conta bancária convencional, esse usuário deve acessar o PagSeguro, inserindo suas credenciais de acesso, e informar os respectivos dados bancários na respectiva área da plataforma, como demonstrado na captura de tela abaixo das razões de agravo;
(iii)
O sistema do Pagseguro somente aceita o cadastramento de conta bancária associada ao mesmo CPF do titular da conta Pagseguro, e após a inserção dessas informações, o Pagseguro, em até 4 (quatro) dias úteis, realiza 2 (dois) depósitos na conta bancária informada pelo usuário, esses depósitos têm valores aleatórios, entre R$ 0,01 (um centavo) e R$ 0,99 (noventa e nove centavos). Então o Pagseguro encaminha um e-mail ao usuário com a informação de que os depósitos foram realizados, e o usuário deve inserir o exato valor dos dois depósitos para que a conta seja verificada. O procedimento é sintetizado pela captura de tela abaixo constante das razões de agravo;
(iv)
Como os valores depositados são aleatórios, quando o usuário informa, com exatidão, esses valores, entende-se que o titular da conta bancária é o usuário do agravante. Assim, a conta indicada é validada, permitindo-se a realização de saques;
(v)
Nessa esteira, se o sistema do agravante só aceita cadastramento de conta bancária associada ao mesmo CPF do titular da conta Pagseguro, se a conta foi fraudada junto ao banco do Brasil e cadastrada com os dados de acesso da agravada na plataforma da agravante, certamente nenhuma responsabilidade pode ser imputada ao Pagseguro. Isto porque o elemento fraudador só conseguiu inserir a conta bancária aberta no Banco do Brasil como conta verificada no Pagseguro, realizando o procedimento de validação como se fosse a agravada, porque possuía acesso a informações pessoais e documentos de identificação dela e, como demonstrado, ao seu e-mail e sua senha de acesso;
(vi)
Não faz sentido a imposição de multa diária quando se trata de obrigação de pagar, primeiro porque não é uma obrigação periódica e depois porque nos casos em que se faça necessário, poderão ser usados outros meios executivos mais eficientes.

Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a obrigação de depositar o valor de R$ 90.000,00 e suspender a multa processual arbitrada pelo juízo
a quo,
e no mérito, revogar a decisão agravada.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo aspirado – ID 1023043.

A par de intimada de forma eletrônica, a agravada deixou de apresentar contrarrazões – cf. Id 306117.

De início já antecipo que não há elementos novos a modificar os fundamentos e a conclusão externada em minha decisão sobre efeitos deste recurso.

A requerente e ora agravada aponta em sua inicial que por desídia das requeridas (Banco do Brasil e Pagseguro), volume elevado de suas economias foram suprimidas por terceiros fraudadores. Narra que utiliza os serviços do Pagseguro para recebimento de valores pagos por seus clientes após prestações de seus serviços profissionais. Para tanto, mantém, paralelamente, uma conta bancária junto ao
BANCO DO NORDESTE (“BNB”)
, para a qual os valores recebidos no Pagseguro são transferidos.

Não obstante, em 11.09.18 foi realizada uma transferência de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
de sua conta PAGSEGURO para uma conta bancária no
BANCO DO BRASIL (1º Réu)
, e segundo a agravante, essa conta foi aberta com “dados furtados” e o Pagseguro somente poderia ter promovido a transferência dos valores “mediante prévia autorização que não ocorrera de sua parte.

A versão inicial foi considerada verossímil pelo juízo
a quo
, eis que intimados para trazerem aos autos documentos que comprovassem a licitude das operações, o banco e 1º requerido sequer trouxe documentos relacionados à conta bancária para a qual foram transferidos os valores e a segunda requerida não comprovou que a ordem de transferência foi emitida pela autora, ipsis litteris, “
p
elo contrário, nota-se que ambos os requeridos já tinham ciência da situação e não apresentaram qualquer resposta conclusiva para o caso”
. Assim, invertendo o ônus da prova, em razão da relação consumerista entre as partes, foi deferido o depósito judicial, de forma solidária entre as requeridas, no valor da transferência.

Mantenho o entendimento de que, em que pese o esforço do agravante em suas razões recursais, a prova coligida aos autos eletrônicos convergem para a narrativa autoral, além de não infirmarem a responsabilidade da PagSeguro pelo fato relatado.

Pelo que se denota no evento 1007343, a conta-corrente perante o Banco do Brasil foi aberta por terceira, ao que transparece, mediante fraude, uma vez que o documento de identidade que instrui o processo de abertura da referida conta não se identifica com o documento de identidade da requerente (fl. 20 do mesmo Id), tratando-se de documento de identidade aparentemente falsificado (fl.8/9 do Id 1007343) aquele a subsidiar a abertura da Conta-Corrente aberta perante o Banco do Brasil de Maceió-AL em nome da autora que reside em Linhares-ES.

A agravante Pagseguro, por sua vez, dissertou sobre a segurança de seu sistema, no entanto, não logrou êxito em comprovar suas assertivas.

Dada impossibilidade e hipossuficiência técnica da agravada, cabe à Pagseguros a prova de que a transferência do numerário de noventa mil reais foi efetuada pela própria autora ou, no mínimo, que a mesma forneceu o seu e-mail e senha de acesso ao sistema Pagseguro à terceira(os), o que não resta demonstrado até o momento, restando devidamente invertido os ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) na mesma decisão agravada – comando contra a qual não se insurge a agravante.

Demonstrada a verossimilhança das alegações autorais quanto à responsabilidade da agravante (solidária ao banco) para ocorrência do evento danoso, não há motivos para alteração da decisão hostilizada.

Cito caso muito semelhante recentemente julgado pelo TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
Prestação de serviços - Insurgência contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o bloqueio do valor indicado pelo autor correspondente ao saldo subtraído indevidamente de sua conta mantida no sistema Pagseguro – Plausibilidade do direito demonstrada e reversibilidade da medida possível (art. 300, CPC) –
Tutela de urgência concedida na origem que deve ser mantida, ainda que o Agravante tenha efetuado o estorno do valor após o ajuizamento da presente demanda, porque faz-se necessário também assegurar eventual reparação pelos danos morais. Pleito de desbloqueio das demais contas bancárias de titularidade do Agravante – Desbloqueio de contas já determinado em Primeiro Grau, em razão de excesso de valores – Recurso prejudicado neste ponto. Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, não provido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2036399-96.2020.8.26.0000; Relator (a):Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba -2ª Vara; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020).

Sendo verossímil que terceiros tenham se apropriado não apenas dos dados pessoais da agravada para abertura de conta bancária, mas de seus dados de acesso à plataforma da Pagseguros e conseguido vincular conta indevida e realizar a transferência alegada, e inexistindo provas da participação da agravada, há probabilidade do direito da agravada.

Ademais, o perigo de dano também está demonstrado na origem em favor da parte autora, uma vez que se trata de supressão de significativa quantia para qualquer pessoa física, inesperadamente suprimida ao que indicam as provas coligidas até o momento, sendo que as diversas reclamações e pedidos de investigação efetivadas por e-mail pela agravada não surtiram qualquer efeito perante as requeridas.

Tampouco merece acolhimento o pedido de suspensão da
astreinte
arbitrada, não se tratando de obrigação de pagar. A multa diária foi fixada em valor razoável e proporcional, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na determinação de depósito judicial do valor transferido, após o prazo de quinze dias, inexistindo motivos para o seu afastamento.

Portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC O R D Ã O

EMENTA:
AG
RAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO PELA PAGSEGURO PARA BANCO DE TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Possível constatar que a conta-corrente perante o Banco do Brasil foi aberta por terceira, mediante fraude, e considerando a inversão do ônus da prova, diante da impossibilidade e hipossuficiência técnica da agravada (art. 6º, VIII, CDC), caberia à Pagseguros a prova de que a transferência do numerário de noventa mil reais foi efetuada pela própria autora ou, no mínimo, que a mesma forneceu o seu e-mail e senha de acesso ao sistema Pagseguro à terceira(os), o que não resta demonstrado em âmbito de cognição sumária.

2
)
Restam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do
periculum in mora
a permitir o deferimento da tutela provisória (art. 300, CPC).

3
)
A multa diária foi fixada em valor razoável e proporcional, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na determinação de depósito judicial do valor transferido, após o prazo de quinze dias, inexistindo motivos para o seu afastamento.

4
)
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.